Tribunal: TJDFT
Processo: 0000156-88.1992.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONEXÃO. SENTENÇA ÚNICA. NULIDADE. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITOS. INVIÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESFECHO ACERTADO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS. REGULARIDADE. JUROS DE MORA. NOTAS PROMISSÓRIAS. MORA EX RE. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Caso concreto. Cuida-se de ação revisional e consignação em pagamento em conexão com ações monitórias em que se exige os valores decorrentes de notas promissórias inadimplidas. Por sentença, a ação consignatória foi extinta, sem resolução do mérito, em relação aos réus da ação monitória, em razão da coisa julgada advinda de outra ação. Já os embargos opostos nos autos da ação monitória foram julgados improcedentes. Inconformados os autores apelam. Em síntese, aduzem a preliminar de nulidade da sentença e a prejudicial de prescrição do crédito, representado pelas notas promissórias. No mérito, insurgem-se contra a extinção, sem julgamento do mérito, da ação revisional cumulada com a consignatória, e que poderiam fazer a complementação dos depósitos; que o mandado monitório não poderia ser constituído; que não foi fixado o termo inicial dos juros moratórios e correção monetária.

2 – Inexiste nulidade na reunião de três processos conexos ou na prolação de sentença única para todos, ainda que alguns apelantes não façam parte de um deles. O fundamento da defesa apresentada nos embargos monitórios foi exatamente a existência de depósitos judiciais dos valores exigidos em outro processo. Ademais, os efeitos advindos da sentença foram delimitados para cada um dos feitos e seus respectivos litigantes. Preliminar de nulidade rejeitada.

3 – A anterior consignação judicial, em autos autônomos, dos valores referentes ao crédito perseguido no feito monitório, enseja a interrupção da fluência do prazo prescricional, pois ato inequívoco do devedor acerca do reconhecimento da dívida. Prejudicial de mérito afastada.

4 – Na ação de consignação em pagamento, a pretensão para complementação dos depósitos consignados deve ser exercida tão logo o credor aponte a insuficiência dos valores e deve ocorrer antes que o feito seja sentenciado. In casu, a extinção sem resolução do mérito da ação revisional cumulada com consignatória, em relação aos apelantes, decorre de peculiaridade relacionada à coisa julgada advinda de outro processo. O levantamento das importâncias pelo credor advém da conexão havida entre aquela ação e o feito monitório.

5 – Em se tratando de obrigações em que o vencimento já restou ajustado (mora ex re, como no caso das notas promissórias), o devedor é constituído em mora, de pleno direito, na data ajustada, conforme dispõe o art. 397, do Código Civil.

6 – Conhecido. Preliminares rejeitadas. Negado provimento aos recursos.